Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700644-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO FRANCISCO DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID no 22783763 porquanto os seus termos não se inserem no âmbito de apreciação do presente recurso. Aguarde-se o julgamento do recurso de apelação (ID no 21692282) Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator